Tribunal: CARF
Processo: 10530.725216/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725216/2010-27
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.748 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
FCC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/01/2006, 10/04/2006, 26/07/2006, 27/11/2006,
27/08/2007, 28/08/2007, 22/04/2008, 18/06/2008, 30/06/2008, 16/07/2008,
01/08/2008, 05/08/2008, 29/10/2008, 18/11/2008, 15/12/2008, 03/02/2009,
16/02/2009, 30/06/2009, 15/07/2009, 28/08/2009, 03/11/2009, 30/11/2009,
01/12/2009, 19/01/2010, 10/02/2010, 13/04/2010, 26/04/2010, 04/05/2010,
24/05/2010, 09/06/2010, 16/06/2010, 22/06/2010, 16/07/2010
EMBARGOS INOMINADOS. OCORRÊNCIA DE ERROS MATERIAIS NO
ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO.
Constatados erros materiais no acórdão, acolhem-se os Embargos Inominados,
para que sejam sanados os vícios apontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para sanar os erros materiais
existentes no acórdão embargado, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho.
Relatório
Trata-se de despacho de encaminhamento de fl. 508, informando que a data da
sessão de julgamento consta como 15/12/2017, embora o recurso voluntário tenha sido interposto
em 10/09/2018.
Após consulta ao acompanhamento processual, verifiquei que o referido recurso
foi julgado em 15/12//2022, resultando no Acórdão no 3002-002.556, conforme abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725216/2010-27
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.748 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725216/2010-27

JULGADO EM SESSÃO – DECISÃO
Órgão Julgador: 2a TE-3aSEÇÃO-3002- CARF-MF-DF
Relator: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Data da Sessão: 15/12/2022
Hora da Sessão: 14:00
Decisão: Acórdão
Número da Decisão: 3002-002.556
Resultado: Recurso Voluntário Negado
Assim, na condição de conselheiro, presidente da turma e relator, opus embargos
inominados, nos termos do artigo 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho
de 2015, para corrigir erro material referente à data da sessão, que deve ser 15/12/2022, mediante
a prolação de novo acórdão, conforme Despacho de Admissibilidade de Embargos à fl. 511.
O processo fora encaminhado a este conselheiro e incluído na pauta de
julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
Os Embargos Inominados apresentados atendem aos requisitos legais e devem ser
conhecidos.
Conforme visto, se trata de embargos inominados opostos nos termos do artigo 66
do Anexo II do RICARF, abaixo transcrito, para corrigir o erro material referente à data da
sessão consignada no acórdão embargado:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento
que não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Do despacho que indeferir requerimento previsto no caput, dar-se-á ciência ao
requerente.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.748 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725216/2010-27

Com efeito, há erro material na data da sessão consignada no acórdão embargado,
pois, conforme registrado no Despacho de Admissibilidade de Embargos (fl. 511), a data correta
da sessão é 15/12/2022 e não 15/12/2017.
Sendo assim, a data correta da sessão que deve constar do acórdão embargado,
proferido por esta turma, juntado às fls. 503-506, é 15 de dezembro de 2022.
Constato ainda que houve erro material na data do fato gerador consignada no
aludido acórdão, 01/02/2009, pois as datas corretas dos fatos geradores das multas aplicadas são
as referentes ao registro das Declarações de Importação, conforme consta do auto de infração
lavrado, às fls. 8/14.
Dessa forma, as datas dos fatos geradores das multas aplicadas que devem constar
do acórdão embargado são as seguintes: 18/01/2006, 10/04/2006, 26/07/2006, 27/11/2006,
27/08/2007, 28/08/2007, 22/04/2008, 18/06/2008, 30/06/2008, 16/07/2008, 01/08/2008,
05/08/2008, 29/10/2008, 18/11/2008, 15/12/2008, 03/02/2009, 16/02/2009, 30/06/2009,
15/07/2009, 28/08/2009, 03/11/2009, 30/11/2009, 01/12/2009, 19/01/2010, 10/02/2010,
13/04/2010, 26/04/2010, 04/05/2010, 24/05/2010, 09/06/2010, 16/06/2010, 22/06/2010,
16/07/2010.
Diante do exposto, acolho os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes,
para sanar os erros materiais, acima apontados, existentes no acórdão embargado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 515
DF CARF MF
Original